Tribunal: STF
Processo: Rcl 90964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 669.069-RG E 852.475-RG, TEMAS 666 E 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Toscana Desenvolvimento Urbano S/A e UTF Brasil Empreendimentos e Participações S/A, em 25.2.2026, contra “atos judiciais praticados pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Campinas/SP” no Processo
n. 1004034-76.2025.8.26.0114, pelos quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 669.069-RG e 852.475-RG, Temas 666 e 897 da repercussão geral:
“Vistos. 
Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Campinas em que se pretende a indisponibilidade dos bens das requeridas em razão de fundado receio de que as empresas se tornem insolventes e impossibilitadas de arcar com o reembolso ao Município de Campinas referente à indenização em desapropriação realizada em virtude de Termo de Acordo e Compromisso celebrado em dezembro de 2009, por meio do qual houve previsão expressa de que a responsabilidade financeira pela aquisição das áreas desapropriadas seria integralmente das empresas loteadoras, aqui requeridas. 
É O RELATÓRIO. 
FUNDAMENTO E DECIDO. 
Anote-se a isenção quanto ao recolhimento de custas processuais previsto no art.18 da Lei. 7.347/85. 
Dê-se vista ao Ministério Público nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/85.
Quanto ao pedido de tutela, tenho que comporta acolhimento. 
Há na espécie fundado receio de frustração do Termo de Acordo e Compromisso evidenciado pela resistência das requeridas em reembolsar o Município de Campinas com relação ao valor a ser pago pela indenização na desapropriação n. 0056672-31.2010.8.26.0114, já em fase de cumprimento de sentença. 
Ademais, além das mencionadas ações de execução contra as requeridas 1035828-07.2018.8.26.0100 e 0082448-60.2019.8.26.0100, a análise dos documentos encartados em fls. 98/134 sugere dilapidação patrimonial em razão da significativa quantidade de imóveis transferidos pelas requeridas ou entregues em garantia de outras obrigações nos últimos anos. 
Assim, de rigor o reconhecimento da existência de elementos a autorizar aconcessão da tutela requerida com intuito de assegurar o resultado útil do processo. 
Pelo exposto, presentes os requisitos legais insertos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência requerida para DECRETAR a indisponibilidade de bens das requeridas até o limite de R$ 70.784.859,38 (setenta milhões, setecentos e oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) até ulterior determinação deste Juízo. (...)
Providencie a serventia o protocolo necessário nos sistemas eletrônicos disponíveis da forma como solicitada nos itens de ‘b’ a ‘e’. 
Quanto ao item ‘f’, servirá a presente, assinada digitalmente, como Ofício, a ser encaminhado pelo interessado aos autos dos processos em que constem valores apurados em leilões judiciais de bens das requeridas a fim de que seja efetivada a penhora no rosto dos autos.
Considerando que em poucas situações os Srs. Procuradores estão autorizados à composição, em vista da impossibilidade de transação sobre os interesses da Fazenda Pública, e diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, nos termos do artigo 139, VI, do CPC e Enunciado n. 35 da ENFAM. 
CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar adefesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. (...)

2. As reclamantes afirmam ter “submet[ido] matéria ao juízo de origem via Exceção de Nulidade, demonstrando a fulminante prescrição da pretensão ressarcitória. Todavia, a autoridade reclamada, em nítido error in procedendo, optou por ignorar o efeito paralisante dos precedentes vinculantes desta Corte, impulsionando a marcha processual com ordens de vultosa perícia e constrições patrimoniais” (fl. 2).

Ressaltam que “tal postura ancora-se na premissa transversa de uma ‘imprescritibilidade absoluta’ da pretensão municipal, tese esta que desafia diretamente a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que já delimitou o caráter excepcionalíssimo de tal instituto. Portanto, a intervenção deste STF é medida que se impõe, não apenas para resguardar o patrimônio das Reclamantes contra atos expropriatórios ilegítimos, mas, primordialmente, para restaurar a autoridade das decisões desta Corte e impedir a perpetuação de interpretações que agridem o princípio da segurança jurídica e o Estado Democrático de Direito”
(fl. 2).

Sustentam que “o Município de Campinas deflagrou, em janeiro de 2025, demanda ressarcitória de vulto, buscando a satisfação de obrigações oriundas de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado no remoto ano de 2009 e aditado, pela última vez, em 2012” (fls. 2-3).

Asseveram que, “mesmo com o transcurso de 13 (treze) anos entre a cristalização do título e o ajuizamento da ação, o Juízo Reclamado manteve
o processamento da demanda, amparando-se em equivocada tese de imprescritibilidade de danos ao erário, em total descompasso com a jurisprudência consolidada deste Excelso Pretório” (fl. 3).

Argumentam que “a teratologia do ato reside na transmudação de um ilícito administrativo-civil de natureza meramente patrimonial em uma pretensão imprescritível ad eternum. A pretensão municipal versa estritamente sobre ressarcimento por obras urbanísticas previstas em TAC, crédito disponível e de natureza civil, sem qualquer capitulação, indício ou prova de ato de improbidade administrativa doloso, única hipótese que autorizaria a excepcionalidade da imprescritibilidade conforme a dicção deste STF” (fl. 3).

Alegam que, “ao chancelar o prosseguimento de uma demanda fulminada pela prescrição há mais de uma década, o Juízo de origem não apenas ignora o decurso do tempo, mas institui, por vias transversas, uma hipótese de imprescritibilidade não prevista na Constituição Federal, afrontando a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de Repercussão Geral” (fl. 3).

Acentuam que “o ato reclamado nega vigência à ratio decidendi dos Temas 666 e 897, vulnerando a autoridade deste Supremo Tribunal Federal e subvertendo a lógica da segurança jurídica, ao conferir ao ente público um privilégio de cobrança perpétua que a Constituição e esta Corte expressamente vedaram” (fl. 4).

Requerem medida liminar, “para determinar a imediata suspensão do processo nº 1004034-76.2025.8.26.0114, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas/SP, sobrestando-se a eficácia de quaisquer ordens de constrição patrimonial e a realização de atos instrutórios (perícias), até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 5).

Pedem a procedência da presente Reclamação, para ”cassar o ato judicial que mantém o prosseguimento da demanda ressarcitória, determinando que o Juízo de origem observe obrigatoriamente a ratio decidendi dos temas 666 E 897 da repercussão geral, reconhecendo a prescritibilidade do ilícito civil e administrativo em tela e, por conseguinte, declarando a extinção do feito originário com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC” (fl. 6).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar seguimento à Ação Civil Pública n. 1004034-76.2025.8.26.0114, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 669.069-RG e 852.475-RG, Temas 666 e 897 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

 Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Não se tem informações, nesta reclamação ou no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre a interposição de recurso extraordinário no processo da origem. Não houve, portanto, esgotamento das instâncias recursais ordinárias.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE
ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.
II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário do ato reclamado.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora